Tribunal: TJSP
Processo: 1006823-32.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – declaração de inexigibilidade de débito e direito ao cancelamento de empréstimo e respectivos descontos e à indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – declaração de inexigibilidade de débito e direito ao cancelamento de empréstimo e respectivos descontos e à indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
ATO ILÍCITO, DEFEITO DE SERVIÇO, INEXIGIBILIDADE E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reconhecida a existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu o acesso destes à conta da parte autora correntista e, posteriormente, a realização de operações indevidas, resultando nos dois saques indevidos identificados na inicial e em descontos indevidos em sua conta bancária em que recebe benefício previdenciário, decorrente de contrato de empréstimo ajustado em nome da parte autora por fraudador, de rigor, a reforma da r. sentença, para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos resultantes dessas operações, e (ii) condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em cancelar o contrato empréstimo em questão e cessar os descontos das prestações nele ajustadas, sob pena de multa de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, para cada descumprimento, com observação, para explicitar, de que, para a exigibilidade da multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, no caso dos autos, não se efetiva de forma automática, mas a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta corrente da parte autora contra a ação de fraudadores, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A retirada de valores da conta corrente do cliente, através de operações indevidas, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$11.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DANO MATERIAL E DOBRO - A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio do correntista – Reconhecimento de que a parte autora tem direito à indenização por danos materiais, no montante correspondente ao desfalque em seu patrimônio, de forma simples e não em dobro, pelos dois saques indevidos identificados na inicial, e pelos descontos de prestações do contrato de empréstimo declarado inexigível, inclusive taxas bancárias e juros dela descontadas, em razão dessas operações indevidas objeto da lide, em montante a ser apurado no cumprimento de sentença - Descabida a condenação do réu apelado no pagamento em dobro de valores retirados indevidamente da conta corrente da parte autora, ante a ausência de prova de má-fé - A correção monetária sobre o valor a ser restituído incide a partir do respectivo saque/desconto indevido – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, no montante correspondente ao desfalque.
JUROS SIMPLES DE MORA – Os juros simples de mora incidam na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos, visto que incontroversa a relação contratual entre as partes.
Recurso provido, em parte.